Tribunal: TJDFT
Processo: 0752622-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752622-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR BERNARDO ALVES IMPETRANTE: LANDERSON CARVALHO DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado LANDERSON CARVALHO DE LIMA, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO VICTOR BERNARDO ALVES, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), a qual, em 30/11/2024, determinou prisão do paciente para início do cumprimento da pena no regime semiaberto (processo referência SEEU n. 0404145-80.2024.8.07.0015). O impetrante alega que o paciente, a caminho de seu trabalho, foi preso em 05/12/2024 em decorrência de um mandado de prisão expedido no dia imediatamente anterior. Alega que o mandado de prisão decorre do processo de no 0723796-66.2021.8.07.0003, onde o paciente foi condenado a 8 (oito) meses de detenção, mais 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto, conforme acórdão no 1810930. Informa que o paciente se mudou do local onde residia - na QNP 13, Conjunto B, Lote 16, Ceilândia/DF - por motivos de segurança e, assim, não compareceu à videoconferência requisitada pela seção psicossocial da própria VEP. Dessa forma, o Juízo Coator entendeu que não mais havia interesse do empregador em contratar o paciente, expedindo o mandado de prisão, porém o paciente está trabalhando regularmente, com carteira assinada desde a data de 01/09/2024, conforme CPTS anexada. Alegou, ainda, constrangimento ilegal, requerendo o relaxamento da prisão. Assim, requereu concessão da liminar do presente habeas corpus, determinando a liberdade provisória com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, aplicação de cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. No mérito, a concessão da ordem. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Verifica-se que o paciente foi condenado definitivamente a pena de 8 (oito) meses de detenção, em razão do crime de embriaguez ao volante. Sentença transitada em julgado em 21/03/2024 (Processo no 0723796-66.2021) Não se trata, portanto, de prisão cautelar, mas sim de prisão penal, da qual não cabe mais recurso. Conforme destacado pela Defesa, o paciente não compareceu à videoconferência designada pela seção psicossocial da própria VEP, em razão da não atualização do endereço. Nesse caso, não há falar em revogação da prisão preventiva, mas sim em análise da legalidade da expedição do mandado de prisão-penal, que no caso dos autos, em uma análise preliminar, se mostrou legítima. O mandado de prisão da condenação definitiva foi expedido em 04/12/2024 e cumprido no dia 05/12/2024. Não obstante, o pedido de concessão do trabalho externo, a análise restou prejudicada, em razão da inércia da Defesa (Processo no 0404145-80.2024, Decisão 36.1). Registra-se que embora o impetrante tenha alegado que o paciente está trabalhando, o contrato de trabalho anexado informa que o prazo era determinado, com data prevista para o término em 15/10/2024 (ID. 67138194). Ademais, o pedido se confunde com o mérito, e deverá ser levada ao conhecimento da Turma para análise do requerimento, após prestadas as informações pela Vara de Execução. Assim, o constrangimento não restou demonstrado, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Diante de todo o contexto, a decisão atacada, a princípio, não padece de ilegalidade a justificar o deferimento de liminar para revogar a prisão, neste momento. EM FACE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Após, imediatamente conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator